Tribunal: STF
Processo: Rcl 78579
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 15.2020.5.14.0000 (ação rescisória em face da decisão proferida no processo nº 0000272-04.2016.5.14.0071), por suposta afronta ao decidido na ADI 3395, bem como teratologia na aplicação dos temas 928 e 136 da Repercussão Geral.



    O processo originário consistia em ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Auro Paes de Azevedo, em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde.



    A ação rescisória foi obstada pela incidência da Súmula 343. Após o respectivo recurso ordinário, o TST assim decidiu (eDoc 13, pp. 1-4):



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. FUNASA. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE CALCADA NO ART. 966, II, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 343 DO STF. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO ATENDIDOS. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. 



    1. A Ação Rescisória foi ajuizada com fundamento exclusivo no inciso II do art. 966 do CPC de 2015: segundo entende a autora, ora recorrente, a pretensão deduzida no processo matriz pelo Réu, servidor público atualmente estatutário, devia ser apreciada pela Justiça Federal, e não pela Justiça do Trabalho. A Corte Regional, contudo, julgou incabível a ação de corte com amparo na Súmula n.º 343 do STF. 



    2. O referido verbete sumular trata da Ação Rescisória na hipótese específica de violação de dispositivo de lei, hipótese que não é tratada nestes autos. 



    3. Desse modo, muito embora o TRT/14 tenha feito ilação no sentido de que o pleito rescisório poderia ser analisado também sob a perspectiva do art. 966, V, do CPC/2015 – para assim aplicar o óbice da Súmula n.º 343 do STF –, o fato é que a pretensão deduzida na peça vestibular é expressa quanto à causa de rescindibilidade eleita para amparar o pleito de corte, a partir dos fundamentos contidos na causa de pedir, de modo a desautorizar a interpretação extensiva realizada pela Corte a quo, à luz do disposto no art. 141 do CPC/2015. 



    4. Nem se cogite da aplicação da Súmula n.º 408 deste Tribunal Superior, que trata de duas hipóteses específicas, a saber: a ausência de indicação do fundamento de rescindibilidade ou sua capitulação errônea, não permitindo ampliação para além das hipóteses já indicadas pela parte, como ocorrido no acórdão regional. 



    5. Assim, é forçoso concluir que tanto os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo quanto as condições da ação foram devidamente atendidas no caso presente, habilitando a pretensão rescisória ao julgamento de mérito. 



    6. Recurso Ordinário provido para afastar a extinção do processo, com o julgamento do mérito da Ação Rescisória. 



    INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO RESCINDENDA. SERVIDOR PÚBLICO. INTOXICAÇÃO POR DDT. DANOS MORAL E MATERIAL. LESÃO CAUSADA EM PERÍODO CONTRATUAL ANTERIOR À CONVERSÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO RESCINDENDA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE N.º 906.491 E TEMA N.º 928 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÕES POSTERIORES PROFERIDAS EM RECLAMAÇÕES CONSTITUCIONAIS. 



    1. Registre-se, inicialmente, que em se tratando de Ação Rescisória fundada em incompetência do Juízo prolator da decisão rescindenda, deve-se verificar eventual existência de norma legal conferindo a competência jurisdicional em causa para juízo distinto do órgão judicante que proferiu a decisão objurgada, na esteia da jurisprudência uniforme desta SBDI-2. 



    2. Cuida-se, o processo matriz, de Reclamação Trabalhista ajuizada por servidor público da recorrente, contratado pelo regime da CLT antes da Constituição Federal de 1988, que foi acometido por doença ocupacional em razão da exposição continuada ao pesticida DDT. O TRT, no acórdão rescindendo, fixou moldura fática no sentido de que a exposição continuada ao agente DDT, causadora da lesão sofrida pelo servidor, ocorreu no período em que vínculo entre ele e a recorrente era regido pela CLT. 



    3. Partindo-se, pois, dessa premissa, inalterável na fase processual de Ação Rescisória, pode-se concluir que o TRT/14, ao afirmar sua competência material para apreciação da lide originária, decidiu em consonância com a jurisprudência pacificada do STF, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho julgar demandas envolvendo servidores públicos admitidos antes da Constituição Federal de 1988 pelo regime celetista, entendimento firmado em regime de repercussão geral no julgamento do ARE n.º 906.491 e reafirmado pelo Tema n.º 928 da Repercussão Geral, de 09/12/2016. 



    4. Consoante entendimento firmado nesta Subseção, não há falar-se em possível alteração na orientação do STF sobre o tema, uma vez que manifestações isoladas em sentido diverso à posição consolidada na ADI 3395 e no Tema 928, em decisões sem observância obrigatória, como as que apontadas pela recorrente, no âmbito de reclamações constitucionais, não são capazes de alterar o entendimento firmado pelo Pleno do STF. 



    5. Força concluir, assim, por não configurada a hipótese de rescindibilidade suscitada nestes autos, impondo-se a improcedência da pretensão desconstitutiva. 



    6. Pretensão rescisória julgada improcedente. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. A recorrente pugna pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no acórdão recorrido em 10% do valor atualizado da causa. Todavia, sua irresignação, nesse particular, mostra-se de forma meramente genérica, pois desacompanhada de elementos concretos, capazes de demonstrar o excesso alegado.



     2. Desse modo, e considerando, ainda, que o percentual aplicado pela Corte Regional está consentâneo com o previsto no art. 85, § 2.º, do CPC de 2015, deve ser mantido o acórdão regional neste particular. 



    3. Recurso Ordinário conhecido e não provido.”



    Dessa decisão foram opostos embargos de declaração e, posteriormente, recurso extraordinário.



    Informa a reclamante que “a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão confirmada pelo Órgão Especial daquela Corte” (eDoc 1, p. 3).



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se que “o entendimento abraçado pelo Tribunal Superior do Trabalho que claramente viola a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, que foi indevidamente afastada sob o pretexto de aplicação dos Temas 928 e 136, do STF, também aplicados indevidamente”(eDoc 1, p. 3).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, seja “julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando-se a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, para que seja reconhecida a rescisão da decisão proferida no processo 0000272-04.2016.5.14.0071, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento” (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    “I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do ato impugnado revelam-se alinhadas com os Temas de repercussão geral invocados pela autoridade reclamada.



    No cotejo da decisão reclamada com os parâmetros apontados, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral.



    Não se trata de hipótese de teratologia flagrante na aplicação incorreta dos temas invocados, como exigido nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória. Na realidade, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e aqueles declinados na decisão que a ele negou negou seguimento.



    Em 10.10.2016, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais - SINDSEF, atuando como substituto processual de Auro Paes de Azevedo ajuizou reclamatória trabalhista alegando, em síntese, que os trabalhadores substituídos, no período de 1980 a 1990, foram intoxicados com DDT no exercício de suas funções na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde - SUCAM, substituída pela Fundação Nacional de Saúde -FUNASA.



     A reclamatória trabalhista foi julgada parcialmente procedente e transitou em julgado em 14.12.2018. 



    Nesse período, vigorava a redação do art. 114, I, com interpretação definida pela MC ADI 3395: “O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”



    Desse modo, necessário discutir se a relação do ora beneficiário, àquela época, já se constituía em relação jurídico estatutária. Da análise das datas, verifica-se que no período vindicado o servidor não era regido pelo Regime Jurídico Único (Lei 8112/90).



    Aplica-se ao caso, assim, o tema 928 da Repercussão Geral: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”



    No caso, portanto, tratando-se de vínculo firmado entre servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, inaplicável, neste caso específico, o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, não se configurando o alegado desrespeito à autoridade de decisão dessa Suprema Corte.



    Nesse contexto, não se verifica a existência de estrita aderência entre o que decidido na ADI 3.395 e a hipótese em exame, a inviabilizar o manejo da reclamação. Como visto, a causa de pedir da ação de origem diz respeito à relação jurídica de natureza trabalhista, uma vez estabelecido vínculo entre o reclamante e o Poder Público sob o regime jurídico celetista.



    Não se verifica, ademais, a alegada teratologia em relação à aplicação do Tema 136 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente